Tribunal: TJES
Processo: 0000387-46.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-46.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME VIDA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REGIME PRISIONAL. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Guilherme Vida Fernandes de Souza, condenado a cinco anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. O acórdão impugnado havia alterado o regime prisional para o semiaberto, apesar do reconhecimento da reincidência do réu. O embargante alegou contradição interna na decisão, porquanto reconhecida a reincidência, mas aplicada regressão no regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que, embora reconheça a reincidência específica do réu, altera o regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, contrariando a orientação normativa sobre os efeitos da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada incorre em contradição ao modificar o regime prisional para o semiaberto, apesar de expressamente reconhecer que o réu é reincidente específico em crime de tráfico de drogas.

4. A existência de condenação anterior transitada em julgado, demonstrada nos autos da ação penal nº 0003334-44.2022.8.08.0011, impede o benefício da mitigação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. A correção da contradição impõe o restabelecimento do regime fechado, tal como fixado na sentença condenatória de primeiro grau, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

6. O provimento dos embargos de declaração é necessário para sanar o vício e assegurar a coerência da decisão, mantendo-se, por consequência, a sentença recorrida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO
Nº 0000387-46.2024.8.08.0011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
EMBARGADO: GUILHERME VIDA FERNANDES DE OLIVEIRA
(AC)
Advogado do(a) APELANTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA - ES20352-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face do v. Acórdão acostado no id. 12275909 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo de Guilherme Vida Fernandes de Souza.

O embargante sustenta (id. 12438425), em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da contradição, razão pela qual requer seja este sanado.

Em relação à contradição no julgado, sob o argumento de que esta e. Segunda Câmara Criminal embora tenha reconhecido que o réu é reincidente, alterou o regime para o semiaberto, verifico que ao órgão ministerial assiste razão.

No caso em análise, o embargado foi condenado à 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ao analisar o pedido de alteração de regime, esta e. Segunda Câmara, de forma equivocada, o modificou para o semiaberto, embora os documentos acostados ao id. 10982500, demonstrem que o réu é reincidente específico, uma vez que nos autos da ação penal nº 0003334-44.2022.8.08.0011, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, a fim de sanar o vício apontado, modifico a decisão outrora proferida para conservar o regime fechado, estabelecido em primeiro grau e, via de consequência, manter na íntegra a sentença recorrida.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.